Tribunal: TJBA
Processo: 0504510-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504510-09.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FERREIRA NETTO e outros (8)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: Banco do Brasil Sa

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, LARISSA TAVARES PEREZ DURAN

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA QUE REPUTOU INADEQUADO O VALOR INDICADO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. VALOR DE ALÇADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. ANULA
ÇÃ
O DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0504510-09.2018.8.05.0113
, de Salvador, na qual figuram como apelante

Fernando Ferreira Netto e outros

e
Apelado
Banco do Brasil S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar provimento ao recurso de apelação
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator